Tribunal: TJDFT
Processo: 0740361-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso em face de decisão proferida pela 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que indeferiu pedido de restituição de veículo apreendido no momento de prisão em flagrante. Cuida-se de matéria criminal, cuja competência é de uma das Turmas Criminais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das TURMAS CRIMINAIS, para onde determino a redistribuição do feito. Intime-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46